Tribunal: TJSP
Processo: 1036180-78.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
r, o cômputo do prazo prescricional tem início com a notificação do contribuinte dos lançamentos reclamados e não da data de vencimento do débito tributário originário, sendo a propositura da presente ação, no ano de 2018, anterior ao decurso do prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32 - Lançamentos complementares - Nulidade - Prova pericial concluindo serem os imóveis contíguos e encravados, sem acesso à Rodovia Presidente Dutra ou quaisquer outras vias públicas por meio de veículo automotor - Ausência de benfeitorias e equipamentos públicos, bem como permissão legal para concessão de acesso direto à rodovia - Base de cálculo do imposto - Redução - Cabimento - Embasamento em situação inexistente, de acordo com a prova pericial - Extinção do feito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC - Condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 4.000,00 – Aplicação, por analogia inversa, do art. 85, § 8o, do NCPC – Descabimento – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo - Fixação nos percentuais mínimos, observada a gradação prevista pelo § 5o - Sentença reformada, em parte - Recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade improvidos, provido o apelo da advogada da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1036180-78.2018.8.26.0224; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2020; Data de Registro: 01/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/08/2020

Data de publicação:

01/08/2020

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Revisão de lançamento dos exercícios de 2011 a 2016 e lançamento dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de Guarulhos – Procedência em primeiro grau - Arguida preliminar de prescrição em relação aos exercícios de 2011 a 2013 - Rejeição - Tratando-se de lançamento complementar, o cômputo do prazo prescricional tem início com a notificação do contribuinte dos

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Revisão de lançamento dos exercícios de 2011 a 2016 e lançamento dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de Guarulhos – Procedência em primeiro grau - Arguida preliminar de prescrição em relação aos exercícios de 2011 a 2013 - Rejeição - Tratando-se de lançamento complementar, o cômputo do prazo prescricional tem início com a notificação do contribuinte dos lançamentos reclamados e não da data de vencimento do débito tributário originário, sendo a propositura da presente ação, no ano de 2018, anterior ao decurso do prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32 - Lançamentos complementares - Nulidade - Prova pericial concluindo serem os imóveis contíguos e encravados, sem acesso à Rodovia Presidente Dutra ou quaisquer outras vias públicas por meio de veículo automotor - Ausência de benfeitorias e equipamentos públicos, bem como permissão legal para concessão de acesso direto à rodovia - Base de cálculo do imposto - Redução - Cabimento - Embasamento em situação inexistente, de acordo com a prova pericial - Extinção do feito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC - Condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 4.000,00 – Aplicação, por analogia inversa, do art. 85, § 8o, do NCPC – Descabimento – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo - Fixação nos percentuais mínimos, observada a gradação prevista pelo § 5o - Sentença reformada, em parte - Recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade improvidos, provido o apelo da advogada da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036180-78.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado/apelante FLAVIA LORENA
PEIXOTO HOLANDA GAETA e Apelado JONIO PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade, e deram
provimento ao apelo da advogada da autora. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036180-78.2018.8.26.0224 -Voto no 32535
2
Voto no 32535
Apelação n° 1036180-78.2018.8.26.0224
Comarca de Guarulhos/SP
Apelante/Apelada: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelante: Flávia Lorena Peixoto Holanda Gaeta
Apelada: Jônio Participações Ltda.
AÇÃO ANULATÓRIA IPTU Revisão de lançamento dos
exercícios de 2011 a 2016 e lançamento dos exercícios de 2017 e
2018 Município de Guarulhos Procedência em primeiro grau -
Arguida preliminar de prescrição em relação aos exercícios de
2011 a 2013 - Rejeição - Tratando-se de lançamento
complementar, o cômputo do prazo prescricional tem início com a
notificação do contribuinte dos lançamentos reclamados e não da
data de vencimento do débito tributário originário, sendo a
propositura da presente ação, no ano de 2018, anterior ao decurso
do prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32 -
Lançamentos complementares - Nulidade - Prova pericial
concluindo serem os imóveis contíguos e encravados, sem acesso
à Rodovia Presidente Dutra ou quaisquer outras vias públicas por
meio de veículo automotor - Ausência de benfeitorias e
equipamentos públicos, bem como permissão legal para concessão
de acesso direto à rodovia - Base de cálculo do imposto -
Redução - Cabimento - Embasamento em situação inexistente,
de acordo com a prova pericial - Extinção do feito, com fulcro no
art. 487, I, do NCPC - Condenação do município ao pagamento
de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$
4.000,00 Aplicação, por analogia inversa, do art. 85, § 8o, do
NCPC Descabimento A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda
Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados
observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e
incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no §
3o do referido artigo - Fixação nos percentuais mínimos, observada
a gradação prevista pelo § 5o - Sentença reformada, em parte -
Recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da
municipalidade improvidos, provido o apelo da advogada da autora.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 514/521, a qual julgou procedente a presente ação, para anular as
revisões de lançamentos referentes aos imóveis descritos na inicial, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036180-78.2018.8.26.0224 -Voto no 32535
3
relação ao IPTU dos exercícios de 2011 a 2016; rever os lançamentos
referentes ao IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, condenando o
município a manter a classificação dos imóveis anterior à revisão, no que
tange ao de tipo e valores de metro quadrado de construção (anexos 2 e 3
à Lei Municipal 6.793); determinar a aplicação da alíquota estabelecida
num dos incisos do artigo 26, § 2o, da Lei Municipal no 6.793/2010 aos
imóveis descritos na inicial, conforme enquadramento do valor venal do
imóvel, observada a base de cálculo apontada no item anterior,
salientando que o reenquadramento da base de cálculo do IPTU dos
exercícios de 2017 e 2018, caso resulte em aumento em relação à planta
de valores anterior à vigente, deverá se liminar a 30% além do valor que
vigeu anteriormente; condenando o município a excluir a alienante
Transdata Transportes Ltda. da condição de titular do imóvel de inscrição
no
112.75.35.8569.00.000,
salvo
se
figurar
regularmente
como
responsável tributária, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$
4.000,00 o qual busca, nesta sede, a reforma do julgado, preliminarmente,
arguindo a ocorrência da prescrição da pretensão da autora em relação ao
cancelamento dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013,
seja diante do disposto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, seja em
razão do artigo 168 do Código Tributário Nacional, vez que, ao contrário
do entendimento do i. magistrado sentenciante, o prazo para contagem da
prescrição deve ter início a partir do lançamento, e não da revisão, no
mérito, aduzindo que os lançamentos dos exercícios de 2014 a 2017 foram
efetuados conforme as Leis 6.793/2010, 7.087/2012 e 7.166/2013, sendo
aplicada a alíquota de 3,5% por tratar-se de imóvel não edificado,
enquanto a revisão dos lançamentos de 2011 a 2016, o valor venal dos
imóveis
inscritos
sob
os
nos
112.75.32.8368.00.000
e
112.75.32.8569.00.000 não foi superior a 30%, salientando haver sido
juntada cópia do PA no 28803/2016, confirmando-se que os imóveis em
questão possuem acesso pela Rodovia Presidente Dutra, bem como são
servidos por dois equipamentos urbanos - pavimentação e escola/posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036180-78.2018.8.26.0224 -Voto no 32535
4
de saúde - nos termos do artigo 1o da Lei Municipal no 6.793/2010, não
se podendo olvidar do princípio da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, a qual - em que pese o que foi constatado pelo laudo
pericial - não restou abalada, diante dos documento fiscais juntados aos
autos (fls. 525/531).
Apela também a advogada da autora, pleiteando a
parcial reforma do julgado, em suma, forte na impossibilidade de
aplicação analógica do artigo 85, § 8o, do vigente Código de Processo Civil,
pugnando pela majoração dos honorários com base no benefício
econômico obtido e em percentual previsto no § 2o, do artigo 85, daquele
diploma legal, conforme orientação jurisprudencial que menciona (fls.
534/544).
Recursos
tempestivos,
isento
o
primeiro,
parcialmente preparado o segundo (fls. 556/557), ambos respondidos (fls.
560/568 e 569/576) e remetidos a este E. Tribunal, onde, após regular
intimação, a advogada da autora promoveu a complementação do preparo
recursal (fls. 588/589).
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Inicialmente,
cumpre
observar
que
o
valor
atribuído a esta causa
de R$ 1.266.395,657 e que representa a
expressão econômica do direito nela controvertido excede a 500 salários
mínimos vigentes à época de sua distribuição que em outubro de 2018
equivaliam à R$ 477.000,00
daí se considerar interposto o reexame
necessário, por força do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo
Civil em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036180-78.2018.8.26.0224 -Voto no 32535
5
Feita tal observação, passa-se a análise das
irresignações.
A
preliminar
suscitada
pelo
município não
comporta guarida.
Isso porque a autora da ação questiona os
lançamentos complementares realizados pelo município em relação aos
exercícios de 2011 a 2013, e não os lançamentos originários, iniciando-se
a contagem do prazo prescricional com a notificação dos lançamentos
reclamados, no ano de 2016, e não da data de vencimento do débito
tributário originário, sendo a propositura da presente ação, no ano de
2018, anterior ao decurso do prazo prescricional previsto no Decreto no
20.910/32.
Quanto ao mérito, razão também não lhe assiste.
Conforme se verifica dos autos a autora é
proprietária de dois imóveis no Município de Guarulhos, inscritos no
cadastro
imobiliário
sob
os
nos
112.75.32.8368.00.000
e
112.75.32.8569.00.000 e ingressou com a presente ação com o objetivo de
anular os lançamentos do IPTU, em suma, aduzindo que a revisão dos
lançamentos do aludido imposto, relativa aos exercícios de 2011 a 2016
foi ilícita, por não ter se baseado em erro de fato; que os imóveis não
podem ser tributados, seja em razão de não possuírem saída para a via
pública, seja por não poderem suportar a alíquota de 3,5%, destinada a
imóveis não edificados, uma vez que a não edificação se dá justamente
pelo fato de serem encravados; e que a majoração levada a efeito assumiu
caráter confiscatório, ultrapassando o limite de 30% estabelecido pela
legislação municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036180-78.2018.8.26.0224 -Voto no 32535
6
Deferida a produção de prova pericial, sobreveio o
laudo de fls. 422/470, corroborando com as assertivas da apelada ao
constatar, após estudos de imagens de satélite do software Google Earth,
documentos anexados aos autos e vistoria in loco, que os imóveis descritos
e caracterizados nas matrículas de no 63.069 e no 50.021, do 1o Oficial de
Registro de Imóveis de Guarulhos, são imóveis contíguos e encravados,
sem acesso à Rodovia Presidente Dutra ou quaisquer outras vias públicas
por meio de veículo automotor. Não se constatando, também, a presença
de benfeitorias e equipamentos públicos nos imóveis estudados, como
pavimentação, sarjeta, meio fio, calçada, coleta de lixo e água encanada,
salientando que além dos fatos expostos, não há permissão legal para
concessão de acesso direto à rodovia, como constatado no documento
anexado à fls. 102/103 dos autos.
Assim sendo, não há como justificar a revisão dos
lançamentos dos exercícios de 2011 a 2016, bem como manter a base de
cálculo do aludido imposto, em relação aos exercícios de 2017 e 2018,
pois embasados em situação, de acordo com o laudo pericial, inexistente.
Assim, a procedência da presente ação era medida
imperiosa e resta mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, no
entanto, a honorária advocatícia sucumbencial, da forma em que fixada,
não pode prevalecer.
Isso porque, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a
Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados
observando-se os parâmetros estampados no artigo 85, § 2o, caput e
incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do
referido artigo.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036180-78.2018.8.26.0224 -Voto no 32535
7
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036180-78.2018.8.26.0224 -Voto no 32535
8
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido (STJ, Segunda
Seção, REsp 1746072/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j.
13/02/2019).
Destarte, nos termos da v. decisão supra, não
cabe qualquer discricionariedade ao magistrado para fixar a remuneração
da parte vencedora - salvo nos casos em que se revele irrisória - devendo
ser sempre a resultante da aplicação da sistemática legal.
Motivo pelo qual, reforma-se parcialmente a r.
sentença, para o fim de fixar-se a honorária advocatícia sucumbencial nos
percentuais mínimos previstos pelo artigo 85, § 3o, do vigente Código de
Processo Civil, observada a gradação constante do § 5o do referido artigo,
prejudicada a aplicação do seu § 11, restando mantida, no mais, inclusive
por seus próprios fundamentos, a r. decisão apelada.
Por tais razões, nega-se provimento aos recursos,
oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade, dando-se
provimento ao apelo da advogada da contribuinte, para o fim supra.
SILVA RUSSO
RELATOR